Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 33378071 que concedeu a liminar recursal nos seguintes termos: “(...) Quanto ao pedido da tutela antecipada para se determinar a realização da cirurgia de mamoplastia, também vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessários à concessão da tutela de urgência. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e a necessidade da cirurgia bariátrica para o tratamento da obesidade mórbida, bem como das cirurgias reparadoras que lhe sucedem, por se tratarem de continuidade do tratamento indicado. (...) Na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para efeito do exame liminar que ora se impõe, após detida análise do laudo médico juntado aos autos de origem (ID 103082835, pág. 6), igualmente, constato sua existência, visto que, após ter se submetido a realização de cirurgia bariátrica para o tratamento de obesidade mórbida, a agravante apresentou flacidez excessiva de pele, presença de estrias, cicatrizes discrômicas (escurecidas), cicatriz umbilical, desequilíbrio psicossocial pela causa inestética, eczema de contato nas mamas, e limitação nas atividades físicas diárias. Como consequência, a agravante ainda necessita de acompanhamento psicológico do pós operatório por tempo indeterminado, segundo laudo de ID 103082837 dos autos de origem. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante e no fato de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal nos termos pleiteados. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. (...)” Em suas razões (ID 33786057), a embargante alega a existência de vício de omissão, pois a decisão não se posicionou quanto ao pedido “a” do agravo de instrumento de ID 33357418, no sentido de o agravado cumprir a decisão que conceder a tutela antecipada, “sob pena de MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA arbitrada por esta c. Turma, em FAVOR da Agravante, em caso de descumprimento da DECISÃO DE TUTELA” (ID 33357418 – pág. 22) Afirma que, pelo fato da decisão de ID 33378071 não estabelecer prazo e nem multa por eventual descumprimento para se autorizar a cirurgia requerida, o embargado até o presente momento não cumpriu o determinado. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para fixar multa diária por eventual descumprimento da decisão de ID 33378071. Contrarrazões no ID 34323505. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. No caso, verifico que de fato houve omissão na decisão de ID 33378071 ao não definir prazo e nem multa por eventual descumprimento da ordem judicial ali exposta. Ora, o saneamento do vício apontado é medida necessária, pois caso contrário a parte embargada nunca irá cumprir voluntariamente a ordem judicial, visto que não foi definido prazo para tanto. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, sanando a omissão da decisão de ID 33378071, determinar que a embargada/agravada, em 48 horas, custeie integralmente a cirurgia de mamoplastia, bem como autorize os materiais necessários e listados nos pedidos médicos para realização do procedimento, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor total da cirurgia a ser demonstrado pela parte embargante/agravante. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora